Tribunal: CARF
Processo: 10315.720484/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720484/2012-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.489 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
EDMAR ALVES DE LUCENA & FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
COISA
JULGADA.
EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os
substituídos domiciliados no âmbito territorial da Autoridade Coatora, nos
termos determinados pelo órgão judiciário federal que proferiu a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Silvio Rennan
doNascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada), Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Trata o processo de manifestação de inconformidade de fls. 311 a 328,
protocolizada em 17/08/2012, contra o despacho decisório de fls. 300, cientificado ao
interessado em 31/07/2012, que denegou o direito creditório pleiteado na declaração
de compensação n° 17861.95810.210907.1.3.54-5183.
DESPACHO DECISÓRIO
Por bem descrever o objeto da lide, transcreve-se excertos do despacho
decisório combatido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720484/2012-69
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

(...) O contribuinte acima transmitiu as PERDCOMPs 17861.95810.210907.1.3.54-
5183,
40291.84423.311007.1.3.54-3812,
25717.21580.201107.1.3.54-0615,
26471.60300.201207.1.3.54-0183,
32582.72435.180108.1.3.54-7220,
40876.46499.310108.1.3.57-0584,
19968.18273.200208.1.3.57-9872,
16000.18205.200308.1.3.57-8159,
02406.95746.180408.1.3.57-6450,
41159.74641.300408.1.3.57-4523,
41905.20026.210508.1.3.57-4552,
27296.52297.200608.1.3.57-0820,
20905.48988.210708.1.3.57-1621,
41574.65197.310708.1.3.57-3928 e 37086.66520.270309.1.7.57-9226, informando no
primeiro documento direito creditório reconhecido no Processo Judicial
200181000038957,
habilitado
por
meio
do
processo
administrativo
10315.000708/2007-55.
2. A autoridade impetrada no Mandado de Segurança citado foi o Delegado da
Receita Federal de Fortaleza, não havendo qualquer determinação judicial que
se configure em comando direcionado à DRF Juazeiro do Norte.
3. Em complemento, tendo em foco a autorização para a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL, assim se manifestou a sentença:
"Assegurar aos substituídos (v. fls. 45/74) que estejam subordinados à Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza, o direito à compensação dos valores pagos a maior a
título de FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o;
8.174/90, art. 1o), com a COFINS"
4. O contribuinte em questão é, assim como era ao tempo da impetração do Mandado de
Segurança, circunscrito à DRF Juazeiro do Norte, não tendo sido contemplado pela
decisão judicial prolatada, que restringiu sua eficácia aos impetrados abrangidos pela
circunscrição da DRF Fortaleza.
(...)Assim, constatado não estar o requerente albergado pela decisão judicial prolatada,
proponho a não-homologação dos PERDCOMPs acima relacionados.
(...)
DESPACHO DECISÓRIO
(...) Com fulcro nas informações estabelecidas neste ato administrativo, que aprovo,
decido CONSIDERAR NÃO HOMOLOGADAS as compensações declaradas nos
documentos (...)
Dê-se ciência ao contribuinte deste Despacho Decisório, intimando-o, a efetuar, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, o pagamento dos débitos, ou
apresentar manifestação de inconformidade.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se, argüir tempestividade e resumir os fatos, apresentou os seguintes
argumentos (excertos):
Da legitimidade ativa e passiva na ação mandamental. Direito incontestável do
manifestante ao crédito tributário
(...)
Dentre as numerosas inovações trazidas pela Carta de 1988, destaca-se a instituição do
mandado de segurança coletivo, previsto como garantia fundamental em seu artigo 5o,
inciso LXX. Essa espécie de provimento jurisdicional pode ser requestada por "partido
político com representação no Congresso Nacional" ou por "organização sindical, como
é o caso, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento
há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados".
Sobre este remédio constitucional, preceitua o eminente ministro do Superior Tribunal
de Justiça, Luiz Fux (traz citação sem esclarecer a origem).
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Liquidez e certeza não bastam para o sucesso da providencia pleiteada no mandamus
coletivo: é necessário que o direito a ser chancelado aproveite de forma equânime a uma
coletividade de interessados. Quer a resposta do Poder Judiciário corresponda
precisamente ao desejo dos beneficiários, quer tal provimento se amolde as
peculiaridades de cada tutelado, permitida é a utilização do mandado de segurança
coletivo nos termos da Lei no 12.016/2009.
Seu artigo 21 repete as lições da doutrina processual civil.
(...)
A julgar pela redação do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, seria o
mandado de segurança movido contra "autoridade publica ou agente de pessoa jurídica
no exercício de atribuições do Poder Publico". Tal incongruência, dada a inadequação
desse raciocínio, a responsabilidade objetiva de que se reveste o Estado - titular ultimo e
originário do abuso de poder contra o qual se insurgem os impetrantes - é evidentes as
garantias técnicas que lhe estendem os artigos 131 e 132 do texto maior, não merece
qualquer guarida interpretativa. Por todos, vejamos a lição de André Ramos Tavares
(traz citação sem identificar a origem).
A menção a legitimidade passiva ad causam de tal ou qual autoridade administrativa em
sede de mandado de segurança, por conseguinte, se traduz na legitimidade de figurar
como autoridade indicada pelo impetrante na peca primeira do remédio constitucional.
Para identificar o agente coator, basta ao prejudicado apontar quem praticou o ato que
se procura impugnar ou de quem partiu a ordem para sua pratica. Curial salientar que a
complexa estrutura administrativa não deve servir de pretexto para a inadmissibilidade
do remédio constitucional, razão que permite ao magistrado, em face da peculiaridade
de cada situação, requerer emenda a petição inicial para remeter o mandamus ao seu
devido receptor, a autoridade diretamente vinculada ao ato resistido. Essa é a lição
tradicional da doutrina processualista, repetida pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça no seguinte julgado (traz excertos do STJ, AgRg no Ag 1076626/MA, Rei. Min.
Luiz Fux. DJ de 29 jun. 2009).
A problemática se estende para o mandado de segurança coletivo, providencia que
comumente endereça a impugnação para uma coletânea de atos ou de ameaças
administrativas.
No caso, o sindicato, de abrangência estadual, formulou pleito de declaração da
inexigibilidade do recolhimento de contribuição para o FINSOCIAL, nos anos de 1991
a 1992, com supedâneo inconstitucional. O pedido se unificou nas mãos da organização
sindical. Quando da unificação relativa a autoridade indicada para prestar informações,
o agente fiscal que se encontrava na direta responsabilidade de cobrança da exação
indevida perante todos os filiados, era o Delegado da Receita Federal em Fortaleza.
Portanto, o único capaz de prestar as informações necessárias. Até porque, na época da
cobrança da contribuição declarada inconstitucional, não existia outras Delegacias da
Receita Federal no Estado do Ceará.
É importante salientar que nos autos judiciais foi informado os filiados, em relação
apresentada, que estavam sendo oficialmente substituídos, em que pese a representação
sindical substituir todos os filiados, e dessa relação consta o nome do filiado-
manifestante (doc. anexo). Daí, não se ter dúvidas de que, não só fez parte da ação,
como também tem direito creditório.
Numa leitura rápida do artigo lo da Lei no 1.533/1951 e de seu correspondente na Lei
no 12.016/2009, conduz a sensação de que o pólo passivo do mandado de segurança é
ocupado pela própria autoridade coatora. Cumpre afirmar, entretanto, que defende o
Supremo Tribunal Federal ser o verdadeiro sujeito passivo do mandamus a pessoa
jurídica de direito publico que apresenta em seus quadros o agente indicado na exordial.
O real defensor contra a impetração é a própria pessoa jurídica, visto que não seja dado
a própria autoridade coatora se defender no mandado de segurança - apenas prestar
informações - e dada a própria coisa julgada, que não será produzida entre o impetrante
e o agente, mas sim entre o impetrante e a pessoa jurídica de direito publico.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

A conclusão que lhe é imediata aproveita a preservação integral dos direitos dos
associados do sindicato perante as arbitrariedades da Fazenda Publica. De todo modo,
vale ressaltar o ensinamento do autor Leonardo Jose Carneiro da Cunha (traz citação
sem identificar a documentação de origem).
Em verdade, os privilégios a celeridade e a simplicidade de impetração do writ
encontram equilíbrio no suprimento daquele arcabouço informativo capaz de corrigir
ato outrora validamente exercido pelos funcionários do Estado: as provas pré-
constituídas se completam com dados essenciais sobre a atividade mesma que gerou o
abuso de poder ou a coação. E no dever de informar o juízo, como preceitua o próprio
artigo 7o, inciso I da Lei no 12.016/2009, mora o papel da autoridade coatora na ação
mandamental.
De acordo, caracteriza o mestre Andre Ramos Tavares a autoridade coatora como
"informante do juízo". Sua função precípua, não obstante a atribuição de competência
que lhe seja particular, e providenciar representação - como o faria um preposto no
processo civil - sendo a voz proximal da pessoa jurídica de Direito Publico, e vai ao
processo para fornecer as informações que dizem respeito a substancia dos pedidos
iniciais: salienta-se, por conseguinte, não a pessoa da autoridade coatora, mas o papel
que desempenha.
Certo é que a não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP's
acarreta danos inenarráveis aos direitos líquidos, certos e comuns do contribuinte
substituído no mandado de segurança coletivo, posto que a legitimidade passiva se dá
em relação a pessoa jurídica e não ao próprio agente coator. Resulta inaplicável,
portanto, permissa vênia, o entendimento do auditor fiscal, de que "o interessado não é
parte na sentença, por não pertencer a jurisdição da Delegacia de Fortaleza".
Da apresentação de provas do crédito ora pleiteado
Foi apresentada, na habilitação do crédito, relação completa e cópias das notas fiscais de
entrada emitidas pela ESSO DISTRIBUIDORA, em decorrência das compras de
combustíveis na época (1991 a 1992) (...)
Quando da intimação, onde o auditor fiscal pedia fossem apresentado notas fiscais de
entrada, a manifestante se pronunciou, apresentando essa mesma relação, onde lá consta
todos os dados das notas fiscais emitidas, inclusive os valores referente ao FINSOCIAL
(retido; devido e retido a maior), informando, ainda, que não existia comprovantes de
pagamentos (Darf's) uma vez que a arrecadação era feita por substituição tributária.
Quanto aos livros contábeis exigidos na intimação, em que pese ser de sua
responsabilidade a guarda desses livros, no entanto, o prazo de 5 (cinco) anos foi
respeitado.
(...)
Portanto, preclaros julgadores, tempestivamente (...) apresentou todas as provas
requisitadas com o fito de serem homologadas as compensações declaradas.
Da legalidade da compensação do crédito com outros tributos administrados pela
Receita Federal
Em que pese não ter sido objeto de apreciação e decisão pelo auditor fiscal, entretanto, a
compensação com os débitos relacionados na informação fiscal, mesmo não tendo sido
homologada, é, também, objeto desta impugnação, assim como o indeferimento do
direito ao crédito, na forma requerida. Assim, igualmente trataremos do pedido de
deferimento da compensação do crédito.
A compensação tributária é essencialmente uma medida de justiça, a qual tem como
finalidade precípua equilibrar equitativamente as relações obrigacionais tributárias e
financeiras entre cidadão contribuinte e fazenda pública como ente arrecadador.
É com essa definição que o contribuinte tem por certo que o crédito apurado, inclusive
os de decisão judicial transitada em julgado, pode ser aproveitado na compensação de
quaisquer tributos ou contribuições administrado pela Receita Federal, ou restituídos ao
contribuinte. Isso é o que determina a lei 10.367/2002.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Com efeito, vale trazer à baila o brilhante ensinamento do Prof. Hugo de Brito (traz
citação sem identificar a origem).
Nesse diapasão, salienta-se que na ocasião da obtenção do crédito tributário pelo
contribuinte-inconformado, quando a decisão de reconhecimento teve seu transito em
julgado, havia lei autorizando a compensação na forma requerida à RF, nasceu então,
naquele momento, o direito adquirido' do manifestante de realizar a compensação
segundo as condicionantes legais vigentes.
No entanto, se seguiram inúmeras decisões divergentes pela RF sobre a mesma matéria,
fato que levou o COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO -
COSIT, a uniformizar o entendimento, declarando em ato normativo, através da Solução
de Divergência n.° 2/2010, que os Créditos reconhecidos em decisão judicial transitada
em julgado podem ser compensados com débitos relativos a quaisquer tributos
administrados pela RFB, conforme o ementário abaixo indicado e documento
anexo.(Solução de Divergência n° 2 de 22 de setembro de 2010) Com esse novel
entendimento do COSIT, reconhecendo de vez o direito dos contribuintes, inclusive o
dos filiados do Sindipostos, aliado a fundamentação da sentença, que não teve como
escopo a Lei 10.367/2002 vigente à época do trânsito em julgado da decisão, requisito
do item "b" da Solução de Divergência retro, resta claro o direito do impugnante de
compensar seu crédito na forma preconizada no art. 74 da Lei 9430/96, com a nova
redação dada pela Lei 10.367/02, em que pese constar na sentença a vinculação dessa
compensação com a COFINS.
Na sentença restou declarado a inexistência da relação jurídica em relação a cobrança a
maior da contribuição para o FINSOCIAL, isso quer dizer que não houve fato gerador
da cobrança da contribuição, assim, ficou reconhecido o direito de crédito do
contribuinte dessas majorações, e nessa parte não pode a Receita Federal contribuir para
que esse direito de usufruir o crédito não se concretize. E para que isso se realize,
somente através da compensação e/ou restituição poderá se dá.
Corroborando tal posicionamento, o Ministro FRANCISCO FALCÃO, integrante do
STJ, em voto nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 543.704 – RO (2003/0077629-6)
- traz excertos desse julgado.
No caso dos autos, conforme reconhecido, a sentença declaratória contém juízo de
certeza e de definição exaustiva a respeito de todos os elementos da relação jurídica
questionada, reconhecendo em favor do contribuinte-manifestante o direito de haver o
crédito (e, portanto, o dever da Fazenda Nacional de pagar) de valor indevidamente
recolhido, prestação essa que atende até mesmo as condições para ser compensada com
outra dívida fiscal federal. Submeter o contribuinte a nova ação cognitiva como
condição para receber o pagamento significaria atividade jurisdicional desnecessária e
inútil, incompatível com o princípio constitucional da coisa julgada e com a própria
razão de ser da função jurisdicional.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido a favor do contribuinte,
verbis - traz excertos do RESP 551.184/PR, 2a Turma, Min. Castro Meira, julgado em
21.10.2003.
Portanto, preclara autoridade julgadora, atento ao ato normativo do COSIT na Solução
de Divergência n.° 2/2010 indicado acima e o entendimento favorável do STJ, roga a
impugnante pelo deferimento do seu segundo pleito, com a confirmação da
compensação do crédito constante nos Pedidos Eletrônicos de Compensação -
Per/DComp anexos.
Da apuração do valor do crédito - perícia contábil – procedimento imprescindível -
Decreto 70.735/72, art. 16 inciso IV
O crédito habilitado atualizado pelo contribuinte foi de R$ 97.525,23 (Noventa e sete
mil quinhentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos).
No pedido de habilitação desse crédito, mesmo sendo passivo de averiguação futura, é
solicitado ao contribuinte que informe em formulário próprio o período de apuração; a
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

base de cálculo; a alíquota; o valor devido; o valor pago a maior; o crédito original; o
índice de atualização e o crédito atualizado.
Os cálculos apresentados pelo impugnante, no processo de habilitação que gerou esse
valor, foram desenvolvidos em conformidade com os critérios apresentados no "Manual
de Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal".
Os indexadores aplicados nos cálculos foram INPC e SELIC, com expurgos
inflacionários, observado, ainda, as conversões da moeda em agosto/1993, com o
surgimento do Cruzeiro Real, e a partir de julho/1994, com o surgimento do Real.
Os documentos apresentados na época, reiterados agora, como prova do crédito são
cópias das notas fiscais de entrada, o que reforça a regularidade dos cálculos
apresentados pelo impugnante. Há de se salientar que a tributação era feita através da
substituição tributária, conforme legislação vigente à época. Daí a falta de apresentação
dos DARF's, como prova do pagamento da exação (FINSOCIAL).
Entretanto, como o auditor fiscal não chegou nem a proceder com a devida verificação
do crédito, por não considerar legítima a DRF/JNE, não conferiu as cópias das notas
fiscais apresentadas como idôneas, esse fato gera a necessidade de apuração do crédito
nesse momento processual, o que certamente só poderá ser realizado através de perícia
contábil nas cópias das notas fiscais apresentadas. Daí a imprescindível e indispensável
determinação de realização de perícia contábil, por parte de Vossas Senhorias.
Não obstante os cálculos realizados pelo manifestante-impugnante já apresentados na
habilitação prévia do crédito, esses foram realizados dentro das determinações contidas
na sentença, seguindo a mesma forma e aplicando os mesmos índices que a Receita
atualiza seus créditos, a realização de perícia contábil se justifica para consolidar os
valores do crédito a que tem direito a impugnante.
Portanto, pugnando por uma perícia técnica contábil, haja vista a necessidade da
consolidação do valor do crédito, anexamos os documentos comprovadores dos
argumentos fático-jurídico do manifestante-impugnante, fato que sugere e viabiliza a
imprescindível realização da perícia para apuração do quantum debeatur, pelo que roga
desta autoridade julgadora o seu deferimento, sob pena de cercear-se a defesa da
impugnante.
Assim, atendendo ao que determina o inciso IV do art. 16 do Decreto 70.735/72,
apresenta a impugnante os quesitos que deseja ver examinados, bem como o nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito:
QUESITOS
1.Qual a base de cálculo e o valor do crédito original, calculados mês a mês?
2.Quais os valores retidos devidos e retidos a maior, calculados mês a mês?
3.Quais os indexadores utilizados, os períodos correspondentes e os índices aplicados?
4.Quando se deu as conversões das moedas (Cruzeiro Real e Real) e quais os valores de
correspondência de cada uma?
5.Quais os índices dos expurgos inflacionários?
6.Como era apurado o FINSOCIAL, qual o preço de tabela dos combustíveis à época
das majorações e quais as alíquotas aplicadas e consideradas inconstitucionais;
Nosso Perito: Luiz Cláudio Gonçalves Nobre Qualificação Profissional: Contabilista,
inscrito no CRC n.° 15578/0-1 Endereço,: Av. Washington Soares, 855 - Cj. 703/705 -
Cep: 60.810-300 -Fortaleza/Ce.
III - DO PEDIDO Senhores Julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados nesta Manifestação de Inconformidade:
a)o pedido se funda na ilegalidade da cobrança do FINSOCIAL nos anos de 1991 a
1992, realizada pela Delegacia da Receita Federal de Fortaleza, única delegacia no
estado na época, e em sentença transitada em julgado, reconhecendo o direito creditício
do impugnante, em relação a inconstitucionalidade declarada pelo STF, das exações do
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Finsocial, reconhecida pelo próprio fisco, quando determinou que não fossem lançados
créditos oriundos do Finsocial (Lei 10.522/2002, art. 18, inciso III);
b)a Delegacia de Juazeiro do Norte é parte legítima para acatar a ordem judicial e
proceder às compensações na forma requerida;
c) o crédito a que tem direito o impugnante está devidamente provado pela apresentação
das notas fiscais (...) emitidas pela ESSO DISTRIBUIDORA;
d)há previsão legal que permite que a compensação do crédito se dê com qualquer
tributo e ou contribuição administrado pela Receita Federal (art. 74, da Lei n° 9.430/96,
com nova redação conferida pela Lei n° 10.637/02);
e)existe ato normativo do COSIT, na Solução de Divergência 02/2010, para que se
aplique a Lei 10.637/02, por entender que não extrapola a decisão judicial vinculativa, o
pedido de compensação do crédito com outros tributos administrados pela Receita
Federal, quando a Lei retro não é fundamento dessa sentença, reconhecendo que tal
procedimento não prejudica e/ou modifica o efeito da sentença;
f)o valor do crédito deve ser objeto de perícia, haja vista os documentos que ora
apresentamos e que não foi verificado e/ou considerado pelo auditor fiscal.
A vista de tudo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, suspendendo-se o processo de cobrança, deferindo-se o pedido de
perícia contábil e, por fim, reconhecendo-se o direito creditório e homologando-se os
pedidos de compensação de que trata o processo n.°13312.720484/2012-69 e os pedidos
eletrônicos -PER/DECOMP elencados na decisão administrativa recorrida (doc. anexo),
pelos fundamentos fático-legais acima delineados.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do CTN)
até decisão administrativa transitada em julgado, (...)
É a síntese do necessário.
Ato contínuo, a DRJ – CAMPO GRANDE (RS) julgou a manifestação de
inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a
seguir transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992
DIREITO CREDITÓRIO
Deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de direito creditório com base em
sentença em mandado de segurança em que não figure no pólo passivo o Delegado da
Receita Federal do Brasil da circunscrição do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de restituição, com compensações atreladas, no qual a
empresa pleiteou a utilização de supostos créditos de diferenças oriundos de pagamento a maior
do extinto FINSOCIAL, dos anos de 1989 a 1992, decorrentes da majoração de alíquota
efetuadas pelas Leis n° 7.689, de 1988, n° 7.787, de 1989, n° 7.894, de 1989 e n° 8.174, de 1990,
declaradas inconstitucionais em mandado de segurança coletivo n°20018100003895-7 do
SINDIPOSTOS (Sindicato da Categoria no Estado do Ceará). No referido mandado de segurança
também determinou-se a compensação dos créditos de FINSOCIAL com a COFINS de períodos
posteriores.
A decisão judicial que lastreou o pedido de crédito foi proferida nos termos
sintetizados no seguinte trecho:
Assegurar aos substituídos (v. fls. 45/74) que estejam subordinados à Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza, o direito à compensação dos valores pagos a maior a
título de FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o;
8.174/90, art. 1o), com a COFINS.
A Autoridade Fiscal, por sua vez, não reconheceu o crédito pleiteado, posto que
que o Contribuinte não seria beneficiário da sentença judicial. Segundo o entendimento
explicitado no despacho decisório, o Contribuinte, ao tempo da impetração do Mandado de
Segurança Coletivo pelo SINDIPOSTOS-CE (Sindicato de Postos de Gasolina do Estado do
Ceará), era circunscrito à DRF Juazeiro do Norte, não tendo sido, por isso, contemplado pela
decisão judicial prolatada, que restringiu sua eficácia aos impetrados abrangidos pela
circunscrição da DRF Fortaleza.
Em sede preliminar, a Recorrente alega que o douto Relator da DRJ/MS, ao
indeferir os pedidos de compensação de crédito e produção de prova pericial da Recorrente, não
só cerceou o seu direito de ampla defesa, como também atropelou a Constituição Federal e
divergiu de todas as decisões jurisprudenciais pertinentes ao caso.
Segundo entende, a perícia mostra-se imprescindível e útil ao processo
administrativo, pois, o fato que se pretende demonstrar com ela é relevante, qual seja, a apuração
do quantum do indébito a ser restituído/compensado.
Conclui afirmando que o simples indeferimento sem qualquer fundamentação
legal, torna-se imprestável e incompatível com a administração pública, que está vinculada ao
princípio da motivação de suas decisões, sendo nulo esse acórdão da DRJ.
Pois bem, passa-se à análise da preliminar suscitada.
Pela leitura do acórdão recorrido, resta claro que o pedido de restituição e
compensação foi indeferido porque a Recorrente supostamente não seria beneficiária da sentença
judicial indicada. Sequer foram discutidos nos autos a certeza e liquidez do crédito pois se
entendeu, em uma fase antecedente à apuração da certeza e liquidez do crédito, que o título
judicial apresentado pela Recorrente não era hábil para lastrear o seu pleito. Mostrou-se, então,
não pertinente a discussão, no presente caso, sobre a suficiência das provas apresentadas para
apuração da certeza e liquidez do crédito pleiteado, bem como quanto a necessidade de
realização da perícia, haja vista que o Julgador a quo concordou com o despacho decisório
quanto à ilegitimidade ativa da Recorrente na ação coletiva relativa ao título judicial
apresentado, conforme consta no despacho decisório.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Resta evidente, assim, a inexistência de nulidade por cerceamento do direito de
defesa no julgamento da DRJ, prevista no art.59 do Dec.70.235/72, vez que o acórdão proferido
se encontra devidamente fundamentado quanto à principal temática na qual se baseou a
Autoridade Fiscal para negar o pedido de restituição e compensação, atinente a falta de lastro no
título judicial apresentado para albergar o direito creditório pleiteado.
Afasta-se, dessa forma, essa preliminar.
No mérito, a defesa afirma que o seu direito está amparado por decisão judicial
obtida em mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINDIPOSTOS-CE, ao qual a
empresa é filiada.
Reafirma a sua legitimidade ativa na referida ação mandamental, vez que o
SINDIPOSTOS está autorizado por lei a substituir todos os seus filiados, sendo que nos autos
judiciais foi informado o nome de todos os filiados, incluindo o do filiado-recorrente, daí não ter
dúvidas de que não só fez parte da ação como também tem o direito creditório.
Aduz ainda que é certo que a não homologação das compensações declaradas nos
PER/DCOMPs acarreta danos inenarráveis e irreparáveis aos direitos líquidos, certos e comuns
dos contribuintes substituídos no mandado de segurança coletivo, uma vez que a legitimidade
passiva se dá em relação a pessoa jurídica de direito público e não ao próprio agente coator.
Disso resulta inaplicável, permissa vênia, o entendimento do Auditor Fiscal, endossado pelo
Relator da DRJ/MS, de que “o interessado não é parte na sentença, por não pertencer a jurisdição
da Delegacia de Fortaleza”.
Como já afirmado, a Autoridade Fiscal entendeu que a eficácia da decisão
proferida naquela ação coletiva restringe-se aos filiados jurisdicionados `DRF/FORTALEZA, no
sentido de “assegurar aos substituídos (v. fls. 45/74) que estejam subordinados à Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza, o direito à compensação dos valores pagos a maior a título de
FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o; 8.174/90, art. 1o), com a
COFINS”.
Com razão a Autoridade Fiscal.
Conforme se observa, o mandado de segurança coletivo foi impetrado na justiça
federal de Fortaleza, exclusivamente em face de atos que viessem a ser praticados pelo Delegado
da Receita Federal de Fortaleza, autoridade coatora.
Resta incontroverso nos autos que o Contribuinte, à época de ingresso da ação
judicial, estava localizado na cidade de Juazeiro do Norte-CE, sob a jurisdição de autoridade
administrativa distinta da arrolada no polo passivo do mandado de segurança coletivo, qual seja,
o Delegado da Receita Federal de Fortaleza.
Desta feita, a decisão judicial citada não é aplicável à Recorrente, vez que a
Empresa se encontra domiciliada na circunscrição fiscal da DRF-JUAZEIRO DO NORTE e a
decisão judicial proferida no mandado de segurança coletivo somente beneficia os substituídos
domiciliados na circunscrição fiscal da DRF-FORTALEZA, chefiada pela autoridade coatora
que é o Delegado da Receita Federal de Fortaleza.
Esse mesmo entendimento tem prevalecido na nossa Corte Maior, conforme
denota o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, ao decidir sobre o Agravo interposto na
Reclamação 7.778-1/SP, decisão publicada no DJE no 124/11, referente à análise de caso
semelhante, ligado ao IPI:
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

"(...). No entanto, por ter sido esta ação impetrada em face do Delegado da Receita
Federal no Rio de Janeiro, seus efeitos se restringem aos associados estabelecidos no
território de competência daquela autoridade administrativa. A decisão proferida no
referido agravo de instrumento não beneficia o associado ora reclamante. Este se situa
no Município de Ribeirão Preto-SP, que tem, como competente para fiscalizar, seu
respectivo Delegado da Receita Federal. (...)"
Ademais, como é cediço, a sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo
proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no
âmbito da competência territorial do órgão prolator, conforme determina o art.2-A da Lei
no9.494/1997.
Nesse mesmo sentido, o Recurso Extraordinário no612.043/PR, julgado na
sistemática dos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal:
EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Em consulta ao site da Justiça Federal do Ceará, percebe-se que os domiciliados
em Juazeiro do Norte possuem jurisdição própria na Justiça Federal dessa cidade, distinta,
portanto, daquela indicada para a Capital Fortaleza, conforme se pode verificar em consulta à
página de jurisdição da Justiça Federal do Ceará na internet. (https://www.jfce.jus.br/institucional/jurisdicao).
Essa também tem sido a jurisprudência das Turmas do CARF, conforme denotam
as seguintes decisões, assim ementadas:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFEITOS
EXCLUSIVOS SOBRE ASSOCIADOS DOMICILIADOS NO ÂMBITO DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR.
"A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade
associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas
os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da
competência territorial do órgão prolator" (artigo 2°A da Lei no 9.494/97).
No caso dos autos, a coisa julgada objeto do Mandado de Segurança Coletivo no
91.00477834 teve seus efeitos restritos aos associados domiciliados no Rio de Janeiro,
não alcançando, pois, a autuada, sediada em Belo Horizonte.
(Acórdão no3301003.005, sessão de 22 de junho de 2016, 3a Câmara, 1a Turma
Ordinária da 3a Seção, relatoria do Conselheiro Francisco José Barroso Rios)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL.
JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR.
O limite territorial de Mandado Coletivo de Segurança está restrito à jurisdição do órgão
prolator, conforme art. 16 da Lei no 7.347/85, inserido pelo art. 2oA da Lei no 9.494/97,
sendo irrelevante que o trânsito em julgado tenha-se dado antes desta alteração
legislativa, por ter eficácia meramente declaratória (entendimento do STF, consignado
no Ag. Reg. na Reclamação no 7.778/SP, afeta ao MS no 91.00477834, da Associação
dos Fabricantes Brasileiros de Coca Cola).
(Acórdão no9303-009.166,da CSRF, 3a Turma, sessão de 17 de julho de 2019, relatoria
do Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal)
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.489 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.720484/2012-69

Assim, conclui-se que a sentença do mandado de segurança coletivo não deve
atingir para beneficiar ou prejudicar outros Contribuintes filiados à entidade representativa que
não pertençam a jurisdição da entidade coatora indicada, devendo-se por isso, ser negado
eficácia da sentença citada para a Recorrente visto que o mandamus foi impetrado em face do
Delegado da Receita Federal de Fortaleza-CE, e a Recorrente, à época, tinha jurisdição à
Delegacia de Juazeiro do Norte-CE.
Os demais argumentos suscitados pela Recorrente, a exemplo da suficiência das
provas para demonstrar a certeza e liquidez do crédito pleiteado e pedido de perícia contábil,
deixam de ser analisados, haja vista que a lide foi decidida em matéria que prejudicou a análise
dos demais itens, como visto, atinente a direito creditório pleiteado fundado em título judicial
que não beneficia a solicitante.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital